Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO. REPAROS INSUFICIENTES E DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil-CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Embora tenha manifestado interesse na realização de perícia mecânica, o autor desistiu da referida prova ao não depositar o valor dos honorários periciais. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
2. Não restou comprovado que os reparos realizados no carro foram insuficientes tampouco que resultaram na desvalorização do bem.
3. Ausente a prática de ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.
4. De igual modo, ausente a prova da falha na prestação do serviço, bem como da desvalorização do carro como consequência dos reparos realizados após a colisão, não há que se falar em compensação dos danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.